Tribunal: STF
Processo: HC 256882
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wander Luiz Dames impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 



    2. Para se concluir pela absolvição do réu seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    4. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade do réu, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo discricionário feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (HC 912.002 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “(i) a absolvição referente ao crime de tráfico de drogas, seja pela não demonstração de que o número interceptado era utilizado pelo Paciente, seja pelo fato de que nos diálogos a pessoa não se identifica e não a identificam pelo nome ou por apelido, seja pelo fato de nos diálogos a pessoa não afirmar que as drogas eram suas, seja pelo fato de o Paciente não ter sido apreendido com qualquer droga, ou subsidiariamente, (ii) a revisão da pena aplicada”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, conforme exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Asseverou o Tribunal de origem que "a materialidade e autoria do delito de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) ficou sobejamente comprovadas nos autos pelo auto de apreensão do menor Cristiano Mariano Ladoga, pelo registro de ocorrência nº 123-00525/2017 (doc. 278/280), pelos autos de apreensão dos entorpecentes (doc. 284) e dos artefatos bélicos (Doc. 285), pelo laudo de exame do entorpecente que atestou a apreensão de 155g de cocaína acondicionados em 170 papelotes e 340g de maconha distribuídos em 164 papelotes (Doc. 286), pelos diálogos captados pela interceptação telefônica, transcritos nos relatórios policial (doc. 283 - Fls. 09/15 do processo em apenso nº 0006912-65.2016.8.19.0028) e pela robusta prova oral produzida" (fl. 29).



    Concluiu o Desembargador relator que "os fundamentos dos quais se valeu o Estado-juiz para condenar o requerente decorreram de um exame de cognição exauriente, com base em juízo de certeza e vasto conjunto fáticoprobatório produzido sob o devido processo legal, daí por que não há que se falar em incompatibilidade da condenação com as hipóteses taxativamente disciplinadas no artigo 621 do Código de Processo Penal" (fl. 30, grifei). 



    Pelos trechos anteriormente transcritos e, sobretudo, pela leitura atenta da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifico que as instâncias ordinárias, depois de minuciosa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    [...]



    Em relação à materialidade do delito, esclareço, que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.



    Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme bem decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). (grifei)



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, conforme exposto pelo ato dito coator, a dosimetria da pena aplicada restou bem fundamentada. Cito, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (com meus grifos):



    No caso, relativamente à valoração negativa da culpabilidade, o Tribunal de origem entendeu ser desfavorável, pois o réu "atuava na função de 'gerente do tráfico' dentro da facção criminosa" (fl. 381, grifei). Assim, constato que, de fato, a conduta reveste-se de maior reprovabilidade, a ensejar o aumento da pena. 



    Portanto, uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a dosimetria da pena aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente